Tribunal: TJBA
Processo: 8034761-08.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-15
Data de publicação: 2022-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8034761-08.2020.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: EDSON DOS SANTOS JONES

Advogado(s)
:
BRUNA VALERIA JATCZAK

IMPETRADO: Secretario de Administração Penitenciaria e Ressocialização do Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO
.
IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA REJEITADA.
EDITAL
SAEB
0
3
/2014. CANDIDAT
O
APROVADA
FORA
DO NÚMERO DE VAGAS. CARGO DE AGENTE
PENITENCIÁRIO
.
PRAZO DE VALIDADE DO

CERTAME EXPIRADO EM 27.11.2016.

MANDAMUS
IMPETRADO EM 02.12.2020. INOBSERVÂNCIA
AO
PRAZO DE 120 DIAS PREVISTO PELO ART. 23 DA LEI Nº 12.016/09. DECADÊNCIA RECONHECIDA
EX OFFICIO
.
PRECEDENTES DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
.
SEGURANÇA
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Nº
8034761-08.2020.8.05.0000,
em que figura como Impetrante
EDSON DOS SANTOS JONES
e como Impetrado o
SECRETÁRIO
DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA E RESSOCIALIZAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e OUTROS.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

declarar,
ex officio
, a decadência E DENEGAR A
SEGURANÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA